Tribunal: TJBA
Processo: 0099340-55.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099340-55.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUZANA PINHEIRO FURQUIM DE ALMEIDA FAEL

Advogado(s)
:
WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BELA MORADA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Exceção de Incompetência. Sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o incidente sem resolução do mérito. Gratuidade da justiça. Pedido formulado por pessoa idosa e aposentada. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Impugnação genérica do apelado, desacompanhada de elementos concretos aptos a afastar a presunção legal. Deferimento do benefício. Exceção de incompetência. Prevenção. Alegação de que o juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo seria prevento para o processamento da ação de reintegração de posse, em razão de ter anteriormente apreciado ação de exibição de documentos envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel. Ação de exibição de documentos já definitivamente julgada, com trânsito em julgado e arquivamento. Perda superveniente do interesse de agir. O interesse de agir pressupõe que a prestação jurisdicional buscada possa trazer utilidade prática à parte. Encerrado definitivamente o processo que fundamentava a alegação de prevenção, não subsiste utilidade prática na discussão acerca da competência para o seu processamento. A prevenção tem por escopo evitar decisões conflitantes em processos conexos que tramitem simultaneamente, razão pela qual, extinto um deles, esvazia-se a ratio essendi do instituto. Alegação de que a prevenção se manteria para ações futuras que não aproveita à apelante, uma vez que a exceção de incompetência foi interposta especificamente em relação ao processo já encerrado, não abrangendo demandas futuras e indeterminadas. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, mantida. Sentença mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0099340-55.2007.8.05.0001, em que figura como apelante SUZANA PINHEIRO FURQUIM DE ALMEIDA FAEL. e, como apelados, BELA MORADA EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.